Tribunal: TJMT
Processo: 1017707-33.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017707-33.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BAYARD PRADO MOREIRA - CPF: 201.905.810-34 (APELADO), ROBERTO GAZZOLLA - CPF: 076.889.890-00 (ADVOGADO), TIGRE INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 06.107.371/0001-53 (APELANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

TIGRE
INVESTIMENTOS S/A

APELADO
:
BAYARD PRADO MOREIRA

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO APELADA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SOB OS FUNDAMENTOS DE PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO E PRESUNÇÃO DE NOVO PAGAMENTO POR GARANTIA DO JUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO EFETIVA DA ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. ACOLHIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO REALIZADO AO CREDOR PRIMITIVO ANTES DA CIÊNCIA DA CESSÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM À LUZ DOS ARTS. 290, 292 E 294 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 525, §1o, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto por TIGRE INVESTIMENTOS S/A contra sentença proferida em cumprimento de sentença instaurado por BAYARD PRADO MOREIRA, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela executada e extinguiu o processo, nos termos dos
arts
. 487, I, e 924, II, do Código de Processo Civil, sob os fundamentos de preclusão da alegação de pagamento anterior ao ajuizamento da ação monitória e de presunção de novo pagamento decorrente do depósito efetuado em garantia do Juízo.

2.
A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de apreciação efetiva da alegação de pagamento. No mérito, sustenta a inexigibilidade da obrigação, ao argumento de que o crédito objeto do
cumprimento de sentença foi quitado perante o credor primitivo antes da ciência da cessão de crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença é nula por ausência de apreciação efetiva da alegação de pagamento formulada pela executada/apelante;

(
ii
) estabelecer se a tese de pagamento realizado ao credor primitivo antes da ciência da cessão de crédito exigia exame específico pelo Juízo de origem, à luz dos
arts
. 290, 292 e 294 do Código Civil e do art. 525, §1o, III, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A sentença recorrida afastou a análise da alegação de pagamento com fundamento em preclusão, coisa julgada, necessidade de ação autônoma e presunção de pagamento decorrente do depósito em garantia do Juízo, sem enfrentar, de forma efetiva, a relevância jurídica da quitação documentalmente apresentada pela executada em cotejo com o regime jurídico da cessão de crédito.

5.

Ressai dos autos de origem que o ora apelado ajuizou a Ação Monitória, em 04/07/2023, após firmar Contrato Particular de Cessão de Crédito entre os cedentes Rainer
Döwich
e sua mulher Terezinha
Döwich
, firmado em 21/01/2022 (ID. 122268336, p. 05, autos de origem).

6.
Porém,
consta dos autos que
o Termo de Quitação apresentado pela executada
/apelante
é datado de 18/05/2021, com referência ao recebimento de 20.830 sacas de soja e ciência expressa do credor primitivo Rainer
Döwich
.

7. Por outro lado,
consta dos autos que a ciência da devedora/apelante, quanto à cessão
de crédito
, somente foi efetivada em 13/03/2023.

8. Assim, a
controvérsia deduzida pela executada não se limita à invocação genérica de pagamento anterior à sentença, mas envolve a própria eficácia da cessão de crédito perante o devedor cedido, disciplinada pelos
arts
. 290, 292 e 294 do Código Civil, bem como a alegação de inexigibilidade da obrigação, prevista
especificamente
no art. 525, §1o, III, do Código de Processo Civil.

9.
Nessas circunstâncias, a adoção automática das teses de preclusão e coisa julgada, sem exame substancial da alegação de pagamento e de sua eventual oponibilidade ao cessionário, configura deficiência de prestação jurisdicional e caracteriza
error
in procedendo
, em afronta aos
arts
. 11, 371 e 489, caput e §1o, IV, do Código de Processo Civil, c/c o art. 93, IX, da Constituição Federal.

10.
O acolhimento da preliminar impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem, para novo pronunciamento jurisdicional com apreciação integral da alegação de pagamento
, e respectivos supostos comprovantes,
deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença, à luz dos
arts
. 290, 292 e 294 do Código Civil e do art. 525, §1o, III, do Código de Processo Civil, como entender de direito.

11.
Anulada a sentença por vício de fundamentação e de procedimento, resta prejudicado, por ora, o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

12.
Recurso provido
para anular a sentença
e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que profira novo julgamento, com apreciação integral da tese de pagamento suscitada pela executada/apelante.

Tese de julgamento:

“
Quando a alegação de pagamento é suscitada no contexto de oposição do devedor à cessão de crédito firmada após a quitação e cuja ciência ao devedor somente ocorreu posteriormente, a controvérsia demanda apreciação específica à luz dos
arts
. 290, 292 e 294 do Código Civil e do art. 525, §1o, III, do Código de Processo Civil, não se exaurindo na incidência automática da preclusão ou da exigência de superveniência prevista no art. 525, §1o, VII, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 93, IX; Código Civil,
arts
. 290, 292, 294 e 884; Código de Processo Civil,
arts
. 8o, 11, 371, 373, I, 429, I, 489,
caput
e §1o, IV, 520, §3o, 525, §1o, III e VII, 701, §2o, 702, §1o, 1.009; Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 10018339720228110029, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta
Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025,
publ
. 05.11.2025; TJPR, Apelação Cível 0045180-30.2014.8.16.0001, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, 18a Câmara Cível, j. 04.12.2019,
publ
. 10.02.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto por

TIGRE INVESTIMENTOS S/A
,

contra sentença (ID
.

349943882
) proferida pelo
Juízo
da
3
a
Vara
Cível da Comarca de
Sinop
/
MT que
, nos autos d
o

Cumprimento de
S
entença

instaurado
por

BAYARD PRADO MOREIRA
,
julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ora apelante
e extinguiu o processo com
fulcro
nos
arts
. 487, I e 924, II, do Código de Processo Civil
,
por
preclusão da insurgência da executada e
presunção de pagamento espontâneo,
nestes termos:

[...]

Trata-se de
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA formulada por Tigre Investimentos/MT
, incidentalmente a demanda executiva ajuizada por Bayard Prado Moreira, em que
afirma, em síntese, a inexequibilidade e inexigibilidade da obrigação vindicada, em razão do pagamento realizado anteriormente ao ajuizamento da demanda monitória e, ao final, postulou pela condenação do exequente à devolução em dobro (eventos n.o 201008105/201008114).

Intimado, a impugnado/exequente rechaçou as alegações da impugnante/executada (eventos n.o 203216589).

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

Segundo a norma de regência, transcorrido o prazo para pagamento voluntário da dívida inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, podendo alegar a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, bem como, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença [art. 525, ‘caput’, §1o, incisos III e VII do Código de Processo Civil].

Pois bem.
Compulsando detidamente o feito, verifica-se que a impugnante/executada sustenta que o débito foi quitado
previamente
a
propositura da ação monitória e, por este motivo, o título executivo formado seria inexigível e inexequível. Entretanto, a matéria arguida não pode ser analisada/exigida na presente fase processual, haja vista que deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, mediante a interposição de embargos à monitória [art. 702, §1o do Código de Processo Civil].

Neste viés, ainda que o Código de Processo Civil, em seu art. 525, §1o, possibilite ao executado alegar, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento”, a norma é clara ao dispor que o ato deve ser
superveniente à formação do título
; ou seja: logo após a sentença.

No caso concreto, a ocorrência do suposto pagamento da dívida vindicada é, efetivamente, um fato anterior à própria ação monitória
e, ao mesmo tempo, cuida-se de ponto que demanda dilação probatória.
Logo, trata-se de ponto que deveria ter sido submetido ao contraditório no momento oportuno, o que não ocorreu, uma vez que
a impugnante/executada
tornou-se
revel na fase de conhecimento.

Ademais, como é cediço, a ausência de oferecimento os embargos à monitória incorre na
constituição do título executivo judicial e acarreta a preclusão quanto a qualquer discussão relativa à existência e validade da obrigação.
Nessa senda, a apreciação de questões, que guardam relação a fatos anteriores e já existentes à época da ação monitória, esbarra nos institutos da
preclusão e da coisa julgada
, previstos nos art. 502 e art. 507, ambos do Código de Processo Civil, não sendo possível rediscutir questões já decididas. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO RECONVENCIONAL - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - INÉPCIA DA PRETENSÃO - MATÉRIAS NÃO DEDUZIDAS EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO – EFEITOS - Segundo dispõe o art. 508 do Código de Processo Civil, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. - Considerando que as questões levantadas na impugnação ao cumprimento de sentença dizem respeito a fatos que deveriam ter sido arguidos, na fase de conhecimento, impossível a sua análise, sob pena de ofensa aos institutos da preclusão e da coisa julgada (art. 502 e 507, do CPC). [TJMG- 1114018-77.2023.8.13.0000, Relator(a): Des.(a) Shirley
Fenzi
Bertão, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2023, Data de Publicação: 01/09/2023]

D’outra banda, levando-se por linha de estima que o cumprimento de sentença possui objeto próprio e limitado, consistente na satisfação da obrigação reconhecida no título judicial,
eventuais pretensões indenizatórias contra a parte adversa devem ser veiculadas através de ação própria e autônoma, sendo incabível o pedido condenatório dentro da impugnação ao cumprimento de sentença
.

Por arremate, analisando de forma meticulosa o conteúdo do processo, após a juntada da carta com aviso de recebimento (evento no 198111666),
o impugnante/executado informou nos autos a realização do depósito do produto devido
, no importe de 22.923 sacas de soja, junto ao Tigre Armazéns Gerais, situado no município de União do Sul/MT (eventos n.o 199212251/199212256).
Diante deste cenário, considerando que
o impugnado/exequente expressou concordância com o montante
depositado
(ainda que tenha condicionado a “não apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença”),
deduz-se que houve o pagamento total e espontâneo dentro do prazo legal
, sem a incidência de juros e correção monetária ou a multa e honorários da fase de cumprimento de sentença.

Assim
sendo, dado
a existência de prova de pagamento da dívida [art. 313‘
usque
’art. 326, todos do Código Civil],
conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que sobressai
.

Ante o exposto,
Julgo Improcedente
o pedido formulado por Tigre Investimentos/MT, incidentalmente a demanda executiva ajuizada por Bayard Prado Moreira e, como corolário natural, devido ao cumprimento da obrigação,
Declaro

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no
art. 487, inciso I e 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Em conformidade com a Súmula n.o 519 do Superior Tribunal de Justiça,
Deixo
de condenar o impugnante/executado ao pagamento de honorários advocatícios.

Preclusa a presente decisão
,
Determino
a liberação dos grãos depositados no armazém Tigre Armazéns Gerais, situado no município de União do Sul/MT, em favor do exequente.
Expeça-se
mandado.

[...]
[
g
rifos
nossos
e do original
]

Em sua
s razões recursais
(ID
.

349943883
)
,
a
apelante

suscita

a seguinte preliminar:

N
ulidade
da sentença
para apreciação da alegação de pagamento

No mérito, a apelante sustenta as seguintes teses:

1.
Fato extintivo
e incontroverso
do pagamento
anterior ao ajuizamento da Ação Monitória
:
inexigibilidade da
obrigação, inexequibilidade
da sentença
e enriquecimento sem causa

O

apelado
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
.

349943891

nas quais rebate as alegações
d
a
apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em
razão da matéria.

Recurso
tempestivo,
conforme
certidão de ID. 349943889
, e preparo
efetuado por parcelamento
,
nos termos da decisão de ID.
352736388 e comprovantes juntados aos
ID
s
.
355037863
e 361188860
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
TIGRE
INVESTIMENTOS S/A

APELADO
:
BAYARD PRADO MOREIRA

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Assevera-se que, apesar de se tratar de decisão em sede de Cumprimento de Sentença,
verifica-se que o Juízo de origem extinguiu o processo com fulcro
nos
arts
. 487, I e 924, II, do Código de Processo Civil
, o que resulta no acerto quanto ao manejo do Recurso de Apelação
Cível
, nos termos do
art. 1.009
do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Juízo
a quo
consignou que a alegação de pagamento anterior ao ajuizamento da ação monitória não poderia ser examinada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, por se tratar de matéria que deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, mediante embargos monitórios, especialmente porque a executada tornou-se revel, operando-se a preclusão e a coisa julgada quanto às questões relativas à existência e validade da obrigação.

Assentou, ainda, que o pedido de devolução em dobro formulado pela impugnante/executada seria incabível na fase de cumprimento de sentença, por demandar pretensão autônoma, a ser deduzida em ação própria.

Por fim, reconheceu que, após a intimação para pagamento voluntário, houve depósito do produto devido, correspondente a 22.923 sacas de soja, com concordância do exequente quanto ao montante, razão pela qual concluiu pela inexistência de débito remanescente, julgando improcedente a impugnação,
declarando encerrada a atividade cognitiva e determinando a liberação dos grãos ao exequente.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela apelante.

1.
Nulidade da sentença para apreciação da alegação de pagamento

A
apelante requer a decretação de nulidade da sentença, sob o fundamento de que o Juízo de origem não apreciou a tese central da impugnação ao cumprimento de sentença
, qual seja,
a ocorrência de pagamento.

Segundo a apelante, a sentença apenas afastou a análise da alegação de pagamento com base em preclusão e coisa julgada, mas não enfrentou, de fato, a prova e a tese de pagamento veiculadas na impugnação de ID. 201008105.

Afirma que, caso o Tribunal afaste os óbices da preclusão e da coisa julgada, os autos devem retornar ao Juízo de origem para apreciação da matéria, em respeito ao contraditório, à ampla defesa e para evitar supressão de instância.

O

apelado
, por sua vez,
sustenta

que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, pois
Juízo de origem
teria analisado
corretamente a matéria, rejeitando integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela apelante
.

Pois bem
.
Assiste razão à apelante
.
Ressai dos autos de origem que
o
ora
apelado
ajuizou
a
Ação Monitória
, em
04/07/2023
,

após firmar
C
ontrato
P
articular de Cessão
de Crédito
entre os cedentes
R
ainer
D
öwich
e sua mulher
T
erezinha
D
öwich
, firmado em
21/01/2022
(ID.
122268336
, p. 05, autos de origem).

O objeto da referida cessão
está descrito na
Cláusula Primeira
da Cessão,
com descrição da origem da dívida
,
conforme cita-se:

[...]

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO: DO CRÉDITO:
Os
CEDENTES
declaram ser credores da empresa
TIGRE INVESTIMENTOS S/A

[...]

a quantia de
20.830 (vinte mil e oitocentos e trinta)
sacas de soja de 50kg cada, limpo e seco, tipo exportação, devida
em virtude da
celebração do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural “Fazenda Prata” (realizado no dia 12/08/2019) e do Aditivo ao Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural “Fazenda Prata” (realizado em 02/06/2020)
, que deverá ser entregue ao CESSIONÁRIO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O crédito descrito nesta Cláusula Primeira é oriundo da dívida de 7.200sc
(sete mil e vinte sacas)
de soja, limpo e seco, do tipo exportação (alínea “c” do referido Contrato),
e de 13.810sc
(treze mil oitocentos e dez sacas), limpo e seco, do tipo exportação, alínea “d” do mesmo instrumento),
com o vencimento para o dia 20/03/2021
, perfazendo o total de 20.830sc.

PARÁGRAFO SEGUNDO
:
A quantia de 13.810
(treze mil e oitocentos e dez)

sacas, representada na alínea "d" do Contrato de Compromisso de Compra

e Venda de Imóvel Rural "Fazenda Prata
",
é objeto de Aditivo Contratual, cujo vencimento foi prorrogado e subdividido 02 (duas) parcelas
, da

seguinte forma:

a)
2.000 (duas mil) sacas
, que deverão ser entregues

até o dia 20/03/2022
, e;

b)
11.810
(onze mil e oitocentos e dez) sacas,

que deverão ser entregues até o dia
20/03/2023
.

PARÁGRAFO TERCEIRO
: Fica estabelecido entre as partes que
a quantia de 7.020sc
(sete mil e vinte sacas) de soja, representada na alínea "c" do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural "Fazenda
Prata", tornar-se-á
exigivel
apenas na data de 20/03/2024, sendo que até referido dia todo e qualquer efeito decorrente ficará suspenso, não assistindo o CESSIONÁRIO o direito de exigi-la antes da data ora estabelecida
.

PARÁGRAFO QUARTO
:
O
presente Instrumento de Cessão de Crédito é

confeccionado e versa sobre o
valor remanescente relativo à compra e

venda (realizada entre as partes na data de 28/02/2014) do imóvel rural

denominado Fazenda Prata
, situado no
Município
de União do Sul/MT.

[...]
(ID. 122268336, autos de origem, p. 03) [grifos nossos e do original]

Segundo
o apelado
, a Ação Monitória foi
movida em razão da
inadimplência
da apelante, no que tange à entrega das
13.830 sacas de soja
de 60 kg cada, limpo e seco, padrão exportação
(ID.
122268326
, Petição Inicial, autos de origem).

Desse modo, o recorrido postulou
pela
entrega das

13.8
1
0 sacas de soja

à
cotação de R$143,00 a saca de 60 kg ou

alternativamente o pagamento da quantia de
R$1.974.483,00
, acrescido

de juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios até o

efetivo pagamento
.

Ademais, o apelado sustenta que
deu ciência da cessão de crédito à apelante
, devedora,
mediante
notificação postal por carta, com
Aviso de Recebimento com data de
13/03/2023
.

Porém, constata-se que
antes mesmo da notificação da cessão e do ajuizamento da Ação Monitória,
a apelante efetuou
o pagamento do
crédito
aos credores
primitivos
.

Ressai dos autos de origem que a recorrent
e, para comprovar suas alegações, juntou
aos autos
o
Te
rmo de Quitação
datado de
18/05/2021
,

assinado
p
elo advogado

Júlio Cesar da Silva
, com firma reconhecida
na mesma data
.

Júlio Cesar da Silva também consta no contrato originário
entre a apelante e os credores primitivos
,
concernente à
compra e venda da Fazenda Prata, como “anuente” (ID.
201008114
, p. 02).

O mesmo Termo de Quitação conta

com
expressa
assinatura de
ciência
,
também
em
18/05/2021
,
de
Rainer
Döwich
, credor primitivo
, conforme cita-se:

TERMO DE QUITAÇÃO DE IMÓVEL RURAL

Declaro que recebi de
TIGRINHOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
, inscrita no CNPJ sob n.o
[...]
,
com sede na Estrada do Ouro, km 30, município de Cláudia, MT, a quantia de
20.830 (vinte mil e oitocentos e trinta) sacas de soja de 60 kg cada, limpo e seco
, referente à cessão de crédito oriunda de compromisso de compra e venda de imóvel rural, composto de: uma área total de terras de matos de
1.409,6120 ha
(
hum
mil e quatrocentos e nove hectares, sessenta e uma ares e vinte centavos), situada na Estrada Vicinal Lambari, 25km da sede, Zona Rural, no lugar denominado “
PRATA
”, no município de União do Sul, estado do Mato Grosso. Matriculado no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia, MT, sob n.o
4.315
, conforme
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL
, celebrado em
15/08/2019
, crédito este, proveniente de
Júlio César da Cunha Luz
, dando-lhe por este recibo a devida e completa quitação do valor acordado em contrato.

Sinop, MT, 18 de maio de 2021.

(ID.
201008107
, autos de origem)
[grifo nosso]

Desse modo, verifica-se que a ciência da devedora, ora apelante, quanto à cessão de crédito, somente foi efetivada em
13/03/2023
, conforme afirmado pelo próprio apelado na petição inicial da ação monitória, ou seja,
quase dois anos após o Termo de Quitação datado de
18/05/2021
, no qual se declarou o recebimento da quantia de
20.830 sacas de soja
, com ciência expressa do credor primitivo
Rainer
Döwich
.

A circunstância é juridicamente relevante, pois a cessão de crédito, embora válida entre cedente e cessionário independentemente da anuência do devedor, somente produz efeitos em relação a este após sua notificação ou ciência inequívoca, nos termos do
art. 290 do Código Civil
.

Antes disso, o devedor cedido não pode ser prejudicado por relação jurídica da qual ainda não teve ciência, tampouco compelido a satisfazer novamente obrigação que, de boa-fé, quitou perante o credor primitivo ou pessoa que, no contexto negocial, apresentava-se como legitimada ao recebimento.

Com efeito, o
art. 292 do Código Civil
dispõe expressamente que “
fica
desobrigado
o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo”.

A norma tutela a boa-fé do devedor cedido e impede que os efeitos da cessão, negócio jurídico celebrado entre cedente e cessionário, sejam retroativamente opostos àquele que, antes da ciência da transferência do crédito, já havia satisfeito a obrigação perante o credor originário.

No mesmo sentido, o
art. 294 do Código Civil

assegura ao devedor o

direito de opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como aquelas que,
no momento em que
tomou conhecimento da cessão, possuía contra o cedente
.

Assim, se ao tempo da notificação da cessão, em 13/03/2023, a devedora já dispunha da exceção de pagamento, fundada em quitação anterior, tal defesa é plenamente oponível ao cessionário, não podendo a cessão de crédito agravar sua posição jurídica nem transformar obrigação já satisfeita em obrigação novamente exigível.

A situação, portanto,
não se resolve pela aplicação isolada e literal do art. 525, §1o, VII, do Código de Processo Civil
, segundo o qual as causas modificativas ou extintivas da obrigação
somente podem ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença
quando supervenientes à sentença
.

Isso porque, n
o caso,
a controvérsia não se limita à invocação genérica de pagamento anterior ao título judicial
, mas envolve a própria
eficácia da cessão de
crédito perante o devedor cedido
, disciplinada por normas específicas do Código Civil, notadamente os
arts
. 290, 292 e 294.

Daí porque a matéria deve ser examinada sob o enfoque do art. 525, §1o, III, do Código de Processo Civil, que autoriza a alegação de
inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação
.

Diversamente do inciso VII,
o inciso III não contém a restrição expressa relativa à superveniência do fato à sentença
, justamente porque a inexigibilidade pode decorrer de circunstâncias jurídicas que impeçam, no momento da execução, a exigência da prestação, ainda que relacionadas à própria estrutura da obrigação ou à sua oponibilidade ao exequente.
Veja-se:

Código Civil

Art. 290.
A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor,
senão quando
a este notificada
; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

[...]

Art. 292.
Fica
desobrigado
o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo
, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação.

[...]

Art. 294.
O devedor
pode opor ao cessionário
as exceções que lhe competirem, bem como as que,
no momento em que
veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente
.

[...] [grifo nosso]

Código de Processo Civil

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art.
523 sem
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

[...]

III - inexequibilidade do título ou
inexigibilidade da obrigação
;

[...]

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

[...] [grifo nosso]

Assim, n
o caso concreto,
a obrigação
to
r
nar-se-ia
inexigível
em face da executada não
pela mera alegação de
pagamento anterior, mas porque, à luz dos
arts
. 290, 292 e 294 do Código Civil,
c/c o art. 525, III, do CPC
,
a devedora somente foi cientificada da cessão
de crédito
após a quitação documentada nos autos.

Por conseguinte
, a exceção de pagamento já integrava sua esfera defensiva
no momento em que
tomou conhecimento da cessão, podendo ser oposta ao cessionário
como
causa de inexigibilidade
da obrigação
.

Portanto, n
ão se trata, pois, de desconstituir a coisa julgada formada na ação monitória, tampouco de reabrir, de forma ampla, a fase cognitiva
, mas de aplicação
da própria possibilidade de insurgência contra o cumprimento de sentença, prevista expressamente no art. 525, §1o, inciso III, do CPC, supracitado
.

Trata-se
, assim,
de reconhecer que o título judicial, embora formalmente existente,
conforme previsão
do próprio CPC,
não pode ser executado em desconformidade com normas materiais que protegem o devedor cedido e impedem a cobrança de obrigação já satisfeita antes da ciência da cessão.

Ou seja, a
coisa julgada não pode ser interpretada como autorização para enriquecimento sem causa, nem como instrumento apto a impor ao devedor o pagamento em duplicidade da mesma prestação
e desconsiderando a própria previsão impugnativa elencada no citado art. 525 do CPC.

Também não prospera a tese da apelada de que a quitação seria ineficaz pelo simples fato de não ter sido subscrita pelo cessionário
.

Antes da notificação da cessão, o devedor não estava obrigado a direcionar o pagamento ao cessionário, justamente porque a cessão ainda não produzia efeitos em relação a ele.

Eventual controvérsia entre cedente, cessionário e terceiro que recebeu a prestação não pode ser transferida automaticamente à devedora, sobretudo quando há documento de quitação anterior à ciência da cessão e assinatura de ciência do credor primitivo.

Nesse ponto, a cessão de crédito não possui o efeito de purificar o crédito cedido, tampouco de suprimir defesas materiais já existentes em favor do devedor.

O cessionário recebe o crédito no estado em que se encontrava, sujeito às exceções oponíveis pelo devedor cedido.

Admitir conclusão diversa significaria permitir que a cessão agravasse a posição jurídica do devedor, em afronta direta à lógica dos
arts
. 290, 292 e 294 do Código Civil
.

Além disso, a mera alegação da apelada de que os documentos de quitação seriam “forjados” ou “nulos” não é suficiente, por si só, para afastar seus efeitos, especialmente quando não há, na sentença apelada, declaração de falsidade documental ou desconstituição formal do Termo de Quitação.

A imputação de falsidade exige prova robusta e contraditório específico, não se podendo presumir a invalidade do documento apenas em razão da resistência do cessionário à sua eficácia
,
sem a observância de seu ônus probante,
com fulcro no
s

art
s
.
373, I
e 429
do CPC
,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[...]

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando
:

I -
se
tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir
;

[...] [grifo nosso]

Outrossim, verifica-se o
comportamento
contraditório do apelado
em razão de suas alegações, pois, ao mesmo tempo que sustenta que não caberia dilação probatória na fase de cumprimento de sentença, alega a falsidade do referido Termo de Quitação.

Também não se mostra juridicamente admissível presumir que o depósito efetuado pela executada,
expressamente realizado para garantia do Juízo
, constitua reconhecimento do crédito executado.
Veja-se:

[...]

TIGRE INVESTIMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ

[...]
,
com sede na Estrada Gladys s/n,
Cláudia
MT
, por seus advogados
infra
assinados
(procuração já nos autos), vem, com fundamento no art.520, §3o, e art.525 do Código de Processo Civil,
apresentar
GARANTIA DO JUÍZO
e requerer abertura de prazo para Impugnação ao Cumprimento de Sentença
, conforme segue.

[...] (ID.
199212251, autos de origem) [grifo nosso]

Como é cediço, a
garantia do Juízo possui natureza instrumental e cautelar, destinada a assegurar o resultado útil da execução enquanto se discute a exigibilidade da obrigação.

Não se confunde, portanto, com pagamento voluntário, confissão de dívida ou renúncia às matérias defensivas deduzidas na impugnação.

Ao contrário, a apresentação simultânea de impugnação revela resistência da executada à pretensão executiva, não sua adesão.

Assim,
interpretação diversa — no sentido de que a executada, apesar de
sustentar
a
quitação da
obrigação antes da ciência da cessão, estaria obrigada a novo pagamento ao cessionário — conduziria a resultado incompatível com a boa-fé objetiva, a razoabilidade e a proporcionalidade, em afronta ao art. 8o do Código de Processo Civil, bem como à vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil
.

Ademais, a aplicação mecânica do art. 525, §1o, VII, do Código de Processo Civil, para afastar a análise da inexigibilidade da obrigação, desconsideraria a incidência de normas especiais do Código Civil relativas à cessão de crédito
, n
os termos do art. 2o, §2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
.

Ou seja
, também não se pode aplicar a regra processual geral sobre impugnação ao cumprimento de sentença de modo a neutralizar a disciplina material específica da cessão de crédito, especialmente quando esta define a própria eficácia da cessão perante o devedor
, ou afastar
a incidência da inexigibilidade da obrigação prevista no citado inciso III do art. 525 do CPC.

Em outras palavras, a exigência de superveniência prevista no art. 525, §1o, VII, do CPC não pode prevalecer, no caso concreto, para afastar a incidência dos
arts
. 290, 292 e 294 do Código Civil
e do inciso III do mesmo parágrafo do
citado dispositivo do Código de Processo Civil
, pois a questão central não é apenas saber se houve pagamento anterior à sentença, mas se, quando a cessão passou a produzir efeitos contra a devedora, já existia exceção de pagamento oponível ao cessionário. E, pelos elementos constantes dos autos, a resposta é positiva.

A corroborar os entendimentos, cita-se ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado, in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR AO
DEVEDOR .
PAGAMENTO REALIZADO AO CEDENTE ANTES DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CESSÃO
. INEFICÁCIA RELATIVA DA CESSÃO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL
CONFIGURADO.
RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I .
Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por METAL SECURIT SECURITIZADORA S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida c/c Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por CAB CANARANA
LTDA.
, que julgou procedentes os pedidos da autora e improcedente a reconvenção formulada pela ré. A Apelante sustentou que a cessão de crédito foi validamente comunicada e que a Apelada teve ciência inequívoca da operação, devendo o pagamento ter sido feito à cessionária. Alegou ainda o exercício regular de direito quanto ao protesto e requereu indenização na reconvenção. Pediu, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais e a readequação dos encargos
legais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve notificação válida e eficaz da cessão de crédito perante a devedora;

(
ii
) estabelecer se o pagamento efetuado pela Apelada ao credor originário extinguiu validamente a obrigação; e

(
iii
) verificar se o protesto promovido pela Apelante foi indevido e gerador de danos morais indenizáveis.

III .
Razões de decidir

3. A cessão de crédito não produz efeitos perante o devedor sem sua notificação válida, nos termos do art. 290 do Código Civil. A Apelante não comprovou a efetiva ciência da Apelada quanto à cessão antes do pagamento, tampouco apresentou comprovação de recebimento da comunicação
enviada .

4. A correspondência eletrônica trocada entre a Apelante e preposta da Apelada não contém manifestação inequívoca de ciência ou anuência à
cessão, restringindo-se à confirmação de recebimento de mercadorias e previsão de pagamento.

5. O pagamento foi realizado pela Apelada à cedente
Accell
antes do envio de boleto com dados da Apelante e antes de qualquer prova de ciência inequívoca da cessão, de modo que, conforme
art
.
292 do Código Civil, a obrigação foi validamente extinta.

6. Não configurada má-fé da Apelada, que quitou a obrigação ao credor original dentro do prazo pactuado e antes de qualquer comunicação eficaz da cessão, revela-se improcedente a reconvenção.

7 .
O protesto do título realizado pela Apelante após o pagamento caracteriza ato ilícito, pois não se comprovou inadimplemento da obrigação nem ciência válida da cessão, ensejando a responsabilização civil.

8. O dano moral decorrente do protesto indevido é presumido (in
re

ipsa
), inclusive em favor de pessoa jurídica, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

9 .
A indenização fixada em R$ 10.000,00 é proporcional e razoável, considerando os prejuízos à imagem institucional da Apelada, concessionária de serviço público essencial.

10. Os consectários legais da condenação devem ser ajustados conforme a jurisprudência do STJ (Tema 1368) e a Lei no 14 .905/2024, com incidência da taxa SELIC de forma una (juros e correção monetária) desde o evento danoso (protesto indevido).

11. Não configurada a litigância de má-fé da Apelante, que apresentou teses jurídicas plausíveis e recorreu no exercício regular de seu direito, não se justificando a sanção requerida pela Apelada.

IV .
Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A cessão de crédito apenas produz efeitos perante o devedor se este for validamente notificado, nos termos do art. 290 do Código Civil
.

2
. O pagamento efetuado ao credor originário antes da ciência inequívoca da cessão
extingue validamente a obrigação
, conforme art. 292 do Código Civil
.

3. O protesto de título já quitado por devedor não notificado da cessão configura ato ilícito e enseja dano moral in
re

ipsa
, inclusive para pessoa jurídica.

4. A taxa SELIC deve ser aplicada de forma una (juros e correção monetária), desde o evento danoso até o efetivo pagamento, nos termos do Tema 1368 do STJ e da Lei no 14 .905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 286 a 290, 292, 294, 389 (parágrafo único), 406 (§ 1o); CPC, art. 85, §
11 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, REsp 936.589/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti,
j .
08.02.2011; STJ, REsp 1.603 .683/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16 .02.2017; STJ, REsp 1.401.075/RS,
Rel
.
Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 08.05 .2014; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.257.643/SC, Rel.
Min .
Raul Araújo, j. 14.08.2023; TJMT, RAC 0023327-58 .2006.8.11.0041,
Rel
.
Des. Guiomar Borges, j. 03.05 .2017; TJMT, RAC 1000049-04.2020.8.11 .0111, Rel. Des. Mario Kono, j. 24 .09.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018339720228110029, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)
[grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO
, RESSALVADO O ACERTAMENTO DOS JUROS DE MORA.
ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA
. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. REGRA GERAL. ARTIGO 1.012, CAPUT, DO CPC. EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO EQUIPARÁVEIS AOS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA FINS DE APLICAÇÃO ANALÓGICA.
INEFICÁCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO. OFENSA AO ARTIGO 290 DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO A PRESTIGIAR O ADIMPLEMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO
.
INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 293 E 294 DO CÓDIGO CIVIL
. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O SERVIÇO EXECUTADO E OS VALORES EXIGIDOS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ATUAÇÃO PROFISSIONAL. RESPEITO AO CONTRATO. VALOR AJUSTADO SEM QUALQUER OPOSIÇÃO PELO DEVEDOR. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TESE AFASTADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO
.

(TJ-PR - APL: 00451803020148160001 PR 0045180-30.2014 .8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 04/12/2019, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2020) [grifo nosso]

Portanto, verifica-se que a sentença deveria ter apreciado, de forma efetiva, a alegação de pagamento sustentada pela executada, não se aplicando, ao caso, a tese da preclusão ou da coisa julgada como óbice automático ao exame da matéria, o que resulta em
error
in procedendo
e, por conseguinte, em
nulidade da sentença por deficiência de prestação jurisdicional, nos termos dos
arts
. 11, 371, 489
,
caput
e §1o, IV, do Código de Processo Civil, c/c o art. 93, IX, da Constituição Federal
.

Desse modo
, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade, a fim de desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que profira novo pronunciamento jurisdicional
,
com apreciação integral da alegação de pagamento deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença
, à luz dos
arts
. 290, 292 e 294 do Código Civil e do art. 525, §1o, III, do Código de Processo Civil, como entender de direito, restando prejudicado, por ora, o exame do mérito recursal.

Diante do exposto, conheço do recurso e
D
OU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que profira novo julgamento, com apreciação integral da tese de pagamento suscitada pela executada/apelante.

Por fim,
deixo de majorar os
honorários sucumbenciais em decorrência da nulidade da sentença, com fulcro no
art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026